Tribunal: TJMT
Processo: 1058306-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
1. Contraditório e ampla defesa prejudicados, tendo em vista que não houve a devida notificação da autuação da infração.
2. Ilegalidade da infração comprovada.
3. Recurso não provido. Sentença Ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058306-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Dr ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (APELADO), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Contraditório e ampla defesa prejudicados, tendo em vista que não houve a devida notificação da autuação da infração.

2.

Ilegalidade da infração comprovada.

3.

Recurso não provido. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Silvio Jorge Zamar Neto, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário da Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB-MT, concedeu a segurança para determinar

“ao impetrado reabrir o prazo legal para o impetrante apresentar sua defesa prévia em relação a autuação da infração SG00168873, mantendo a suspenção da exigibilidade e dos efeitos decorrentes até o julgamento do processo administrativo.
“.

Em suas razões, suscita a ausência de direito líquido e certo e de interesse de agir. No mérito, defende a legalidade da conduta objeto do
writ.

Contrarrazões no id 51561960.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id 52325958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022